Tribunal: TJSP
Processo: 1005152-08.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
ção em atendimento ao disposto no art. 1.007, § 2o, do CPC. Desatendimento. Deserção configurada. Determinação também de regularização da representação processual, pois o substabelecimento juntado, refere-se a terceiro estranho à lide. Desatendimento. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1005152-08.2020.8.26.0003; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2021; Data de Registro: 03/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Extravio de bagagem

Relator(a):

Cauduro Padin

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/07/2021

Data de publicação:

03/07/2021

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de alegada falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, pois não cumprida a determinação judicial de apresentação de procuração com firma reconhecida. Apelação. Recolhimento do valor do preparo a menor. Concessão de

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de alegada falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, pois não cumprida a determinação judicial de apresentação de procuração com firma reconhecida. Apelação. Recolhimento do valor do preparo a menor. Concessão de oportunidade/prazo para complementação em atendimento ao disposto no art. 1.007, § 2o, do CPC. Desatendimento. Deserção configurada. Determinação também de regularização da representação processual, pois o substabelecimento juntado, refere-se a terceiro estranho à lide. Desatendimento. Recurso não conhecido.